Tribunal: TJMT
Processo: 0040809-77.2010.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0040809-77.2010.8.11.0041 –
EMBARGANTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ
EMBARGADO: ENCOL S/A ENGENHARIA COMERCIO E INDUSTRIA
Vistos etc.
Trata-se de Embargos de Declaração interpostos pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, contra decisão unipessoal, que não conheceu do recurso de apelação cível.
Alega o Embargante que há contradição no julgado, uma vez que o valor de alçada foi atingido, inclusive com informação expressa desse fato no corpo do julgado.
Ressalta, que ao contrário do consignado na decisão o valor era superior ao da época do ajuizamento do executivo fiscal (R$ 809,39).
Assim, requer o acolhimento dos aclaratórios, para sanar o vício para conhecer do recurso e, de consequência dar provimento, para afastar o manto da prescrição.
Não há contrarrazões, ante a falta de angularização processual.
É o relatório.
Decido.
Os embargos de declaração são cabíveis quando o provimento jurisdicional padece de omissão, contradição ou obscuridade, bem como quando há erro material a ser sanado.
Nesse sentido:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXISTÊNCIA DE ERRO MATERIAL NA CONTAGEM DE PRAZO RECURSAL. AGRAVO INTERNO TEMPESTIVO. CONCURSO PÚBLICO. DIREITO À NOMEAÇÃO. CONTRATAÇÃO PRECÁRIA NA VIGÊNCIA DO CERTAME. REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. 1. São cabíveis Embargos de Declaração opostos com finalidade de corrigir existência de erro de fato, adotado como premissa para o julgamento questionado. Precedentes do STJ. 2. Verifica-se a existência de erro material, uma vez que, efetivamente, ao contrário do consignado na respectiva ementa, o curso do prazo processual ficou suspenso a partir de 20 de dezembro de 2017, voltando a fluir somente em 1o de fevereiro de 2018, à luz do que dispôs a Portaria STJ/GDG n.o 855/2017. 3. (STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 1204028 PI 2017/0300529-6, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 07/05/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/05/2019).
O recurso merece o acolhimento almejado, posto que em detida análise dos autos, verifico que o valor da alçada na época do ajuizamento da ação era de R$ 809,39 e, não de R$ 786,25 (setecentos e oitenta e seis reais e vinte e cinco), como constou no bojo da decisão hostilizada.
Assim, preenche o apelo os requisitos de admissibilidade, qual seja valor de alçada acima de 50 ORTN, verificado na data do ajuizamento da ação.
Destarte, acolho os aclaratórios, para conhecer do apelo.
Contudo, não é possível dar provimento ao recurso de município, posto que a pretensão está acobertada pelo manto da prescrição intercorrente.
Isso porque, o Superior Tribunal de Justiça, por meio do REsp no 1.340.553/RS, pacificou o entendimento que pairava em torno do correto procedimento da concretização da prescrição intercorrente nas Execuções Fiscais, que é retratado no § 4o do artigo 40 da LEF.
Da leitura do texto normativo supratranscrito infere-se que, uma vez citado o devedor, sem que sejam localizados bens penhoráveis, a ação executiva fiscal será suspensa, mediante intimação pessoal do representante judicial da Fazenda credora (dispensada nos casos em que a própria Fazenda requer a suspensão), sendo que, após o decurso do prazo de 01 (um) ano será arquivada provisória e automaticamente, contando-se a partir deste momento o prazo de 05 (cinco) anos de prescrição, que somente poderá ser decretada pelo julgador após a oitiva do exequente.
No caso em apreço, em 18.03.2014, o processo foi arquivado provisoriamente, com fundamento no Provimento no 13, de 13 de março de 2013, da Corregedoria-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso, com a devida ciência da Fazenda Pública do Município de Tangará da Serra, com renúncia dos prazos recursais (Id. 41487471 e 41487472), sendo que em 23/10/2019, aportou a sentença extintiva, posto força da ocorrência da prescrição intercorrente, estando em consonância com a tese firmada no REsp no 1.340.553/RS, in verbis:
4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução;
4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 5. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973).
Com essas considerações, ACOLHO os aclaratórios, com aplicação dos efeitos infringentes, para conhecer do Recurso de Apelação Cível interposto pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, porém NEGO-LHE PROVIMENTO, ante a ocorrência do instituto da prescrição intercorrente.
Intimem-se.
Cumpra-se
Às providências.
Cuiabá-MT, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora